Tribunal: TJDFT
Processo: 0719105-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719105-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA PACIENTE: WESLEY DE OLIVEIRA BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Batista de Oliveira, em favor de Wesley de Oliveira Barbosa, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos n.o 0702434-56.2022.8.07.0008 da Vara Criminal e da Circunscrição Judiciária do Paranoá (ID 123919543 - Pág. 01/04). Consta dos autos que o paciente Wesley, Paulo Ricardo Catanhede Abreu, João Victor Rodrigues da Silva, João Victor Moreira dos Santos Souza foram presos em flagrante no dia 06/05/2022 pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, tendo a prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 123919543 - Pág. 01/04). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos codenunciados, imputando-lhes a prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por três vezes, e ao codenunciado Paulo Ricardo também o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos seguintes termos: “I. - 1a série de fatos No dia 06 de maio de 2022, por volta das 19h20, na Quadra 16, Conjunto G, defronte ao lote 13, Paranoá/DF, bem como logo em seguida, ainda nas imediações, na Quadra 16, Conjunto H, em via pública, os quatro denunciados acima qualificados, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram, em proveito deles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) veículo Nissan/Versa SL 1.6, de cor prata e placa JKC7609/DF, bem como 01 (um) aparelho celular marca Apple, modelo IPhone XR, de cor branca, pertencentes a Ana Paula da Cunha Pinheiro; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, de cor vermelha, pertencente a Maura Pereira da Cunha; e 01 (um) aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 7, de cor preta, pertencente a Daniel Brandão de Araújo. - 2a série de fatos No período compreendido entre o dia 06 de maio de 2022, por volta das 19h40, e a madrugada do dia seguinte, no Núcleo Rural Boqueirão, Paranoá/DF, e depois no interior do Zica Bar, localizado no Paranoá/DF, o denunciado PAULO (alcunha “M aranhão ”), de forma consciente e voluntária, portou e manteve sob sua guarda uma arma de fogo de fabricação case ira , sem inscrição , cor preta , calibre aparentemente .22 , contendo 01 (uma) munição, sem autorização e em desacordo com de terminação legal e regulamentar. II. No dia dos fatos, um pouco antes dos roubos, os quatro denunciados se encontraram, tendo todos embarcado no veículo GM/Vectra do denunciado JOÃO VICTOR RODRIGUES, o qual passou a trafegar inicialmente pelo Itapoã e depois dirigiu-se para o Paranoá. No deslocamento para o Paranoá, o denunciado PAULO (“Maranhão”) mostrou que estava portando uma arma de fogo, cor preta, calibre aparentemente .22, sendo que, quando passavam pela Quadra 16 do Paranoá, próximo a uma escola infantil/creche, avistaram um veículo Nissan/Versa, conduzido por uma mulher (a vítima Ana Paula), parando em frente a uma casa, tendo eles então definido praticar o roubo. Assim, o denunciado JOÃO VICTOR RODRIGUES parou o GM/Vectra que conduzia em uma esquina, tendo o denunciado PAULO (“Maranhão”) entregue a arma de fogo a um dos denunciados. Logo em seguida, enquanto a vítima Ana Paula e a vítima Maura, pessoa idosa, com 71 (setenta e um) anos, desembarcavam do Nissan/Versa, três dos denunciados se aproximaram delas. Então, um dos denunciados, que portava a arma de fogo, dirigiu-se à vítima Ana Paula e exigiu-lhe que entregasse a chave do veículo, dizendo: “passa a chave do carro!”. Enquanto isso, os outros três denunciados davam cobertura à ação, bem como vigiavam a aproximação de terceiros e aguardavam para a fuga, assegurando a consumação. Diante disso, a vítima Ana Paula entregou a chave de seu veículo. Ato contínuo, o denunciado que estava armado exigiu o aparelho celular dela (marca Apple, modelo iPhone XR, de cor branca), sendo imediatamente atendido. Na sequência, ele dirigiu-se para a vítima Maura, olhou em direção a sua bolsa e exigiu o aparelho celular dela (marca Samsung, de cor vermelha), que também foi entregue. Após, as vítimas entraram na garagem, tendo os denunciados JOÃO VICTOR MOREIRA e JOÃO VICTOR RODRIGUES também chegado a entrar, sendo que, logo depois, resolveram deixar o local. Assim, o denunciado JOÃO VICTOR MOREIRA assumiu a direção do Nissan/Versa da vítima, tendo outros dois denunciados também adentrado nesse veículo, enquanto o denunciado restante, na direção do GM/Vectra, foi seguindo o Nissan/Versa. Momentos após, ainda nas imediações, na Quadra 16, conjunto H, o denunciado JOÃO VICTOR MOREIRA, na direção do Nissan/Versa, aproximou-se da vítima Daniel, que transitava em via pública. Nesse momento, um dos denunciados, que estava no banco dianteiro do passageiro, o qual portava a arma de fogo, abordou essa vítima e exigiu-lhe que entregasse o aparelho celular (marca Apple, modelo iPhone 7), de cor preta, dizendo: “Bora, bora, bora, passa o celular!”, sendo imediatamente atendido pela vítima. Após entregar o aparelho celular, a vítima saiu correndo do local. Durante esse crime, um dos denunciados, que estava no banco traseiro do Nissan/Versa, bem como um dos denunciados, que conduzia o GM/Vectra, davam cobertura à ação e vigiavam a aproximação de terceiros, assegurando a consumação. Em seguida, o Nissan/Versa deixou o local, sendo seguido pelo GM/Vectra. Na divisão do produto dos crimes, o aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 7, de cor preta, pertencente à vítima Daniel, ficou na posse do denunciado WESLEY. O aparelho celular, marca Samsung, de cor vermelha, pertencente à vítima Maura, ficou na posse do denunciado JOÃO VICTOR MOREIRA. Logo depois, Policiais Militares que realizavam patrulhamento de rotina receberam acionamento para realizar diligências na tentativa de localizar autores de crime de roubo de veículo Nissan/Versa, de cor prata, ocorrido momentos antes. De acordo com a informação, na mesma oportunidade, também foram subtraídos aparelhos celulares e um deles apresentava localização na região conhecida como Boqueirão. Diante disso, várias viaturas deslocaram para a região do Núcleo Rural Boqueirão, Paranoá/DF, onde foi realizado um cerco. Em uma comunicação via rádio, uma das equipes que participava da ação informou ter visto o veículo produto de crime. Em seguida, também foi informado que os ocupantes do Nissan/Versa desembarcaram do automóvel, em um total de três, e seguiram para a mata. Em buscas pela região, o denunciado WESLEY foi localizado dentro de um buraco, encontrando-se em seu poder um aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 7, de cor preta (posteriormente identificado como o aparelho subtraído da vítima Daniel). Na ocasião, o denunciado WESLEY confirmou ter praticado os fatos junto com “Maranhão” (o denunciado PAULO) e outros dois indivíduos, ambos chamados JOÃO VICTOR (os denunciados JOÃO VICTOR MOREIRA e JOÃO VICTOR RODRIGUES), sendo que a arma utilizada estava com “Maranhão” (o denunciado PAULO) e que na ação utilizaram um veículo GM/Vectra de JOÃO VICTOR. Assim, a equipe policial seguiu até a Avenida Comercial do Itapoã, lote 04. No interior do lote foi avistado um veículo GM/Vectra, de cor verde, placas JJA8016/ DF. Nesse momento, um indivíduo que trajava uma camisa do Flamengo (de cor branca), saía do portão do referido lote, com uma toalha na cabeça, sendo abordado e identificado como sendo o denunciado JOÃO VICTOR MOREIRA DOS SANTOS SOUZA. Em busca pessoal, foi encontrado em poder de JOÃO VICTOR MOREIRA um aparelho celular de marca Samsung de cor vermelha, posteriormente identificado como o aparelho subtraído da vítima Maura. Durante a abordagem ao denunciado JOÃO VICTOR MOREIRA, um indivíduo passou pela via conduzindo uma bicicleta, tendo sido informado que o referido indivíduo também se chamava JOÃO VICTOR e seria o proprietário do GM/Vectra. Nesse momento, os policiais procederam à abordagem ao indivíduo que conduzia a bicicleta, o qual foi identificado como JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA, sendo o morador daquela residência. Em busca pessoal foi localizado um molho de chaves no bolso de JOÃO VICTOR RODRIGUES, dentre elas uma chave veicular, a qual ele confirmou ser do GM/Vectra. Posteriormente, outra equipe da Polícia Militar localizou o denunciado PAULO (“Maranhão”) no interior do Bar Zica, sendo a arma de fogo, aparentemente de calibre .22, municiada com um cartucho, ainda encontrada em poder dele. Na Delegacia, a vítima Maura reconheceu o denunciado JOÃO VICTOR MOREIRA DOS SANTOS SOUZA como sendo o indivíduo que, portando uma arma de fogo, subtraiu-lhe o aparelho celular. A vítima Daniel reconheceu o denunciado JOÃO VICTOR MOREIRA DOS SANTOS SOUZA como sendo o indivíduo que conduzia o veículo Nissan/Versa durante a subtração de seu aparelho celular. A testemunha Lohana reconheceu o denunciado JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA como sendo um dos indivíduos que chegou a entrar e sair do lote da vítima Ana Paula e também entrou no carro dela. III. Diante do exposto, assim agindo, PAULO RICARDO CATANHEDE ABREU, JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA, JOÃO VICTOR MOREIRA DOS SANTOS SOUZA e WESLEY DE OLIVEIRA BARBOSA incorreram, cada qual, nas penas do art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, todos do Código Penal ( por três vezes – três vítimas) (em relação à 1a série de fatos), sendo que PAULO RICARDO CATANHEDE ABREU também incorreu nas penas do art. 14 da Lei no. 10.826/2003 (em relação à 2a série de fatos), razão pela qual o Ministério Público requer seja recebida a presente denúncia, citando/intimando o(s) denunciado(s) para que responda(m) à acusação e demais termos do processo, até final julgamento e condenação, bem como a intimação/requisição, nos termos da Lei, da(s) pessoa(s) abaixo arrolada(s), para ser(em) ouvida(s) acerca dos fatos narrados.” (ID 36250929). No presente habeas corpus, a Defesa aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que a violência integra o tipo penal, que a gravidade do delito não justifica a segregação cautelar e que não há elementos que evidenciem o risco à ordem pública. Ademais, acrescenta que o paciente reside no distrito da culpa e tem família constituída, o que não é uma conduta de quem pretende se esquivar ou dificultar a ação da justiça. Anota que o paciente corre o risco de perder o emprego, caso seja indeferida a liberdade provisória. Afirma, ainda, que o sistema penitenciário brasileiro fugiu dos preceitos de ressocialização para o qual foi idealizado. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para conceder ao paciente a liberdade provisória, mediante termo de compromisso, expedindo-se alvará de soltura, a fim de que possa responder ao processo em liberdade. É o relatório. Na espécie, observa-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos delitos imputados ao paciente (três crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo) é superior a quatro anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, caput, inciso I, do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelo oferecimento e recebimento da denúncia, pelas investigações policiais e pela apreensão de um celular objeto do roubo na posse do paciente, os quais são suficientes para configurar os indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa. Com efeito, as circunstâncias do fato indicam a gravidade concreta da conduta, pois se trata de três delitos de roubo, praticados com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, com o auxílio material de um veículo, tendo sido subtraídos um carro e os celulares das vítimas. De fato, primeiramente os autores abordaram duas mulheres, sendo uma idosa, e uma criança de apenas cinco anos de idade, que chegavam de carro até o portão da garagem de sua residência. Ao desembarcarem do veículo, as vítimas foram abordadas por um dos autores, que portava uma arma de fogo e era acompanhado por outros dois agentes, exigindo que passasse a chave do carro, o que foi atendido pela vítima Ana Paula. Em seguida, os autores exigiram o aparelho celular desta vítima e de sua mãe. Após a fuga no veículo da vítima Ana Paula e no veículo Vectra, que era inicialmente ocupado pelos quatro autores, o grupo abordou a vítima Daniel, em via pública, apontando-lhe a arma de fogo e exigindo-lhe o celular. Após o ofendido entregar o bem e sair correndo do local, ele escutou dois estalos, decorrentes de disparos da arma de fogo, mas que falharam. Veja-se, portanto, que as circunstâncias do caso concreto evidenciam a periculosidade do paciente, que praticou crimes gravíssimos, reiterando na prática delitiva em curto período, mediante emprego de arma de fogo, com indícios de que esta tenha sido inclusive disparada, e contra diversas vítimas, incluindo uma mulher idosa e uma criança de apenas cinco anos de idade. Ademais, o paciente, aos 19 anos de idade, responde a duas ações penais recentes pelos crimes de tráfico de drogas (autos n.o 0742150-48.2021.8.07.0001 - data dos fatos: 30/11/2021) e furto qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de agentes e corrupção de menores (autos n.o 0000008-73.2022.8.07.0021 – data dos fatos: 27/02/2022) (ID 36323196), indicando que o fato em apreço não constitui evento isolado na vida do paciente, mas que este está envolvido na seara criminosa. Ressalte-se, ainda, que, nas duas ações penais citadas, o paciente foi preso em flagrante e foi-lhe concedida a liberdade provisória pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia em 02/12/2021 e posteriormente em 01/03/2022, mas, mesmo assim, o paciente voltou a delinquir dois meses depois, em crimes gravíssimos, o que demonstra que o paciente não se intimida com a aplicação da lei penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para resguardar a ordem pública. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta das condutas e a reiteração criminosa, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ARMA BRANCA. DELITOS EM SEQUÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. VIOLÊNCIA REAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A prática de crimes de roubo em sequência, com concurso de pessoas e emprego de arma branca (faca), mediante violência real contra uma das vítimas, constitui motivação idônea para justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois se trata de "modus operandi" que revela maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Precedentes. 3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1428767, 07167968720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ainda que assim não fosse, não restou demonstrado que o paciente possui ocupação lícita, como alegado. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador